Tribunal: TJMT
Processo: 1015813-62.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015813-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JORGE LUIS FERRAZ - CPF: 255.206.011-00 (ADVOGADO), JOLDAINE MAICON VARGAS - CPF: 051.243.062-46 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO), JORGE LUIS FERRAZ - CPF: 255.206.011-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015813-62.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOLDAINE MAICON VARGAS
IMPETRANTE: JORGE LUIS FERRAZ

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO CARBONO”. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. DROGA, PETRECHOS DE ACONDICIONAMENTO E VALORES APREENDIDOS NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. ELEMENTOS INVESTIGATIVOS DECORRENTES DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E UTENSÍLIOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS CONCRETOS DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de cocaína, embalagens para fracionamento, pinos plásticos e dinheiro em notas de pequeno valor nas imediações da residência do paciente.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) há ausência de indícios de autoria; (ii) o flagrante é ilegal; (iii) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iv) a custódia viola a presunção de inocência e a proporcionalidade; (v) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir.

3.1. A tese de negativa de autoria demanda exame aprofundado da dinâmica dos fatos, da esfera de domínio sobre o local da apreensão e da credibilidade dos depoimentos, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

3.2. O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e ter em depósito entorpecente, configura crime permanente, o que autoriza o reconhecimento do estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.

3.3. Eventual vício da prisão em flagrante fica superado pela superveniência da decisão que converte a custódia em prisão preventiva, por constituir novo título judicial apto a justificar a segregação cautelar.

3.4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, consistentes na natureza da droga apreendida, na existência de petrechos indicativos de traficância e no risco de reiteração delitiva decorrente de condenação anterior por crime da mesma espécie.

3.5. A custódia cautelar, quando fundada em dados concretos e contemporâneos, não viola a presunção de inocência, pois não se confunde com antecipação de pena.

3.6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica.

3.7. Condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente sem prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A via do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de autoria quando a controvérsia depende de dilação probatória. 2. O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar ou ter em depósito entorpecente, é crime permanente e autoriza o flagrante enquanto perdurar a situação ilícita. 3. A superveniência de decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva supera eventual alegação de nulidade do flagrante. 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente diante de reincidência específica. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 312, § 3º, III e IV, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 977.639/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 232.020/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AREsp nº 2.436.100/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.053.952/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026; STF, RHC 261682 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015813-62.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE LUÍS FERRAZ

PACIENTE: JOLDAINE MAICON VARGAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOLDAINE MAICON VARGAS contra ato comissivo atribuído ao Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 (Juiz das Garantias – Polo de Juína/MT), nos autos n. 1000384-98.2026.8.11.0018, em razão da prática, em tese, do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta: 1) a ausência de elementos concretos que vinculem o paciente à prática delitiva, sobretudo porque a droga não foi localizada em sua posse direta; 2) a ilegalidade do flagrante, por não se amoldar às hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal; 3) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente por inexistir fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
; 4) a violação dos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; 5) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente e o fato de possuir filhos menores [doc. digital n. 360249397].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 360607854].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 360941563].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 365944894].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015813-62.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOLDAINE MAICON VARGAS, por ordem do Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Juína/MT, nos autos n. 1000384-98.2026.8.11.0018.

Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo singular, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de fevereiro de 2026, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da denominada “Operação Carbono”, ocasião em que foram apreendidos 1 (um) invólucro plástico esverdeado contendo substância análoga à cocaína, 66 (sessenta e seis) pinos plásticos do tipo
eppendorf
, diversos sacos plásticos do tipo
ziplock
e R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em notas de pequeno valor.

O laudo preliminar apontou tratar-se de cocaína em forma de pó, com massa bruta total de 20,6g.

Os documentos coligidos nos autos mostram que: (i) o investigador Cleiton Alves Francisco relatou que o material ilícito foi localizado “num matagal ao lado da casa”, acondicionado em lata envolta em plástico; (ii) os policiais Tarcísio Holanda Rodrigues e Cresio Amacio Borges confirmaram a localização do material nas dependências da propriedade; (iii) a testemunha Aline Soares da Rocha, presente na residência no momento do cumprimento do mandado, declarou à autoridade policial que a droga pertenceria a um conhecido do paciente e que eles eram encarregados de guardar as porções de entorpecente a pedido desse terceiro.

Não se ignora que a defesa busca afastar a responsabilidade do paciente sob o argumento de que o local da apreensão seria de fácil acesso a terceiros; contudo, essa tese exige exame aprofundado da dinâmica dos fatos, da efetiva esfera de domínio sobre a área em que localizado o material e da credibilidade dos depoimentos colhidos, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

Ademais, os indícios de autoria não se limitam à apreensão realizada na propriedade.

Segundo consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, as investigações desenvolvidas no âmbito da “Operação Carbono”, inclusive a partir de dados obtidos por quebra de sigilo telefônico, apontaram o nome do paciente como implicado nas ações de traficância na região, com atuação descrita como “lojista”, tendo sido oferecida denúncia em 14 de abril de 2026 nos autos da ação penal n. 1000704-51.2026.8.11.0018.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de negativa de autoria, pois a impetração pretende antecipar discussão própria da instrução criminal, em que será possível o contraditório pleno sobre a origem da droga, a extensão do domínio do paciente sobre o local da apreensão e a validade dos elementos investigativos. Confira-se:

“[...] Na via do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas”
(STJ, AgRg no HC n. 977.639/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Também não prospera a alegação de ilegalidade do flagrante.

O crime de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos núcleos descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, entre eles guardar e ter em depósito substância entorpecente.

Nessas modalidades, trata-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a droga permanecer guardada ou depositada, circunstância que autoriza o reconhecimento do estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.

No caso, a apreensão da cocaína, dos pinos plásticos e das embalagens nas imediações da residência do paciente, somada à declaração testemunhal no sentido de que ele armazenava o entorpecente, afasta a alegação de inexistência de situação flagrancial.

Ainda que assim não fosse, eventual vício relacionado à prisão em flagrante estaria superado pela superveniência da decisão judicial que converteu a custódia em prisão preventiva, constituindo novo título a embasar a segregação cautelar.

Colho precedentes de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Consoante entendimento firmado por esta Corte, ‘com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar [...]”
(AgRg no HC n. 232.020/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJe de 23/4/2026).

“[...] A superveniência do decreto de prisão preventiva supera eventual nulidade da prisão em flagrante, uma vez que constitui novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF [...]”
(AREsp n. 2.436.100/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Superadas as teses relativas à ausência de autoria e à ilegalidade do flagrante, passo ao exame da fundamentação da prisão preventiva.

Nos autos de origem, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Juína/MT – homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]

Sobre os elementos de materialidade e autoria delitiva (fumus comissi delicti), constata-se que os agentes de segurança pública, em cumprimento a determinação de busca e apreensão domiciliar (processo n. 1002613-65.2025.811.0042) apreenderam em poder do agente (i) 01 (um) invólucro plástico esverdeado com substância análoga à cocaína; (ii) 66 (sessenta) e seis unidades de pinos plásticos e; (iii) R$ 74,00 (setenta e quatro) reais em notas de pequeno valor.

Consoante laudo de exame preliminar, a substância apreendida foi identificada como cocaína em forma de pó com massa bruta total de 20,6 gramas (id n. 223157869).

A testemunha Aline Soares da Rocha, perante a Autoridade Policial, declarou que o entorpecente apreendido pertence a um “conhecido” do agente. Informou que JOLDAINE armazena o entorpecente apreendido.

Sobre as hipóteses de prisão preventiva, compreendo que a medida de restrição de liberdade deve ser utilizada para acautelamento da ordem pública diante do (i) risco de reiteração delitiva e; (ii) pela gravidade em concreto da conduta, em virtude da natureza do entorpecente apreendido.

Sobre o risco de reiteração delitiva, observa-se que o agente é reincidente, notadamente quando possui 02 (duas) condenações por fato criminoso anterior. São elas: (i) ação penal n. 1001601-21.2022.8.11.0018 pelo cometimento do crime de ameaça, com trânsito em julgado na data de 03/09/2025 e; (ii) ação penal n. 1002326-73.2023.8.11.0018 pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado na data de 04/08/2025.

Deve ser ressaltado que, no presente caso, o risco de reiteração delitiva é ainda mais acentuado, notadamente quando se trata de reincidência específica pela prática de crime de tráfico de entorpecentes.

[...]

Sobre a gravidade em concreto, tenho por necessário frisar que a pequena quantidade de entorpecente não afasta, por si só, a configuração do crime. No presente caso, resta evidenciada a apreensão de entorpecente de alto poder viciante, 66 (sessenta e seis) embalagens utilizadas para o acondicionamento além de valores em espécie. Assim, principalmente pela natureza do entorpecente (cocaína), tenho que a gravidade da conduta se mostra acentuada.

[...]

No caso, com atenção as modificações inseridas pela Lei n. 15.272/2025 no Código de Processo Penal, tenho que incidem as seguintes circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva [...].”

Como se vê, a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública.

No que se refere aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decisão constritiva não se ampara na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas em dados concretos extraídos dos autos.

Os fundamentos invocados pelo Juízo de origem se ajustam aos critérios atualmente previstos no artigo 312, § 3º, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n. 15.272/2025, que autorizam a consideração da natureza, quantidade e variedade da droga apreendida, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, para aferição da periculosidade do agente e do risco à ordem pública.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta foi evidenciada pela natureza da substância apreendida (cocaína), pela apreensão de 66 (sessenta e seis) pinos plásticos utilizados para acondicionamento, pela existência de embalagens próprias ao fracionamento da droga e pela quantia em dinheiro em notas de pequeno valor.

Tais circunstâncias,
analisadas conjuntamente
, indicam contexto compatível com a mercancia ilícita e conferem densidade concreta ao fundamento utilizado pelo Juízo de origem.

Além disso, o risco de reiteração delitiva está demonstrado a partir de dado objetivo: o paciente ostenta condenação anterior pelo crime de
tráfico de entorpecentes
, com trânsito em julgado em 4/8/2025, além de condenação pelo crime de ameaça, transitada em julgado em 3/9/2025.

Trata-se, portanto, de reincidência específica, circunstância que evidencia maior risco de reiteração criminosa e autoriza a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de registros criminais anteriores, especialmente condenações e reincidência específica, como elemento concreto para aferição do
periculum libertatis
, sem que isso configure antecipação de pena ou violação à presunção de inocência,
verbis
:

“[...] "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas" (AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.053.952/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

“[...] Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...]”
(STJ, RCD no HC n. 1.061.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

“[...] Outrossim, foi evidenciada a reiteração delitiva específica do Paciente - que "já foi anteriormente condenado pela prática de crime semelhante ao apurado, leia-se, homicídio qualificado", circunstâncias que, em uma análise inicial, são aptas a justificar a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 589.036/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Outrossim, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

A custódia cautelar, quando fundada em elementos concretos e contemporâneos, não se confunde com antecipação de pena, pois se destina a resguardar os bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a ordem pública.

No caso, a prisão preventiva está apoiada na gravidade concreta da conduta, na apreensão de petrechos indicativos de traficância e na reincidência específica do paciente, não havendo qualquer juízo antecipado de culpabilidade.

Nesse sentido:

“[...] A decretação da prisão preventiva, quando amparada nos requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência. 7. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no RHC n. 232.037/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026.)

“[...] III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. [...]”
(STF, RHC 261682 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-02-2026 PUBLIC 13-02-2026)

“
[...] a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023).

Também não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Isso porque a gravidade concreta da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva decorrente da reincidência específica, revela que medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e impedir a continuidade da atividade criminosa.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por fim, as condições pessoais invocadas pela defesa – residência fixa, atividade lícita e existência de filhos menores – não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando demonstrada a presença dos requisitos legais da custódia.

Aliás, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito
, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” [AgRg no HC n. 933.409/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]

No tocante aos filhos menores, conquanto constem certidões de nascimento nos autos, não há demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças ou de que sua presença seja imprescindível, especialmente diante do contexto concreto que fundamenta a segregação. Confira-se:

“[...] As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta delituosa. A prisão domiciliar para homens com filhos menores de 12 anos não é automática, exigindo prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados, o que não foi demonstrado nos autos [...]”
(STJ, HC n. 934.758/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOLDAINE MAICON VARGAS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026